Tribunal: TJMT
Processo: 1008593-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008593-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), SILVANA GOIVINHO DOS SANTOS - CPF: 002.434.021-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE - DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROCEDIMENTO REPARATÓRIO APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO.
O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e embora o laudo psicológico e indicação médica sinalizem a probabilidade do direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia bariátrica implica risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente. Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes”
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - N.U 1018509-13.2022.8.11.0000 – Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves – Julg. 22/02/2023)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais” (Proc. no 1005530- 76.2023.8.11.0002), ajuizada contra a agravante por SILVANA GOIVINHO DOS SANTOS, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para compelir a Cooperativa/ré/agravante a autorizar a realização dos procedimentos reparadores pós-bariátricos indicados à autora/agravada por seu médico assistente, a saber, “mastopexia com implantes e dermolipectomia abdominal”, e a fornecer “os materiais necessários para o procedimento cirúrgico (...), bem como quaisquer medicamentos necessários ao seu tratamento”, sob pena de multa de R$ 1 mil “para cada negativa” (cf. Id. no 112511159 dos autos de origem).

A Cooperativa/agravante afirma a ausência dos requisitos à concessão da tutela de urgência, aduzindo que “não tem obrigação legal ou contratual de custear cirurgia plástica estética, sem previsão no rol da Agência Nacional de Saúde”, especialmente “sem que haja demonstração de se tratar de urgência/emergência” (sic – cf. Id. no 165047694 - Pág. 7/11).

Alonga-se sobre a “inexistência da probabilidade do direito”, frisando a “diferença entre cirurgias reparadoras e cirurgias estéticas” e a necessidade de realização de “perícia técnica prévia”, sobre a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, e sobre a “necessidade de caução real ou fidejussória do valor do tratamento” (sic – cf. Id. no 165047694 - Pág. 12/37).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com “imediata cassação da medida concedida”, ou para que “seja determinada a imediata realização de perícia médica, para que se apure se os procedimentos vindicados pela agravada têm ou não finalidade meramente estética”, e, ao final, seu provimento, “a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção”, ou para que “seja determinado à agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado” (sic – cf. Id. no 165047694 - Pág. 38/39).

A decisão vinculada ao Id. no 166843162 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
169888191
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Segundo a narrativa factual, a requerente é titular de um plano de saúde representado pelo contrato de no 0 056 014607600001 0, de Id. no 111265332- Pág. e por indicação médica submeteu-se a procedimento cirúrgico de redução de estomago, denominada “Bariátrica” perdendo cerca de 31kg.

Ocorre que, segundo os relatos a autora, após a realização da cirurgia citada, com a grande perda de peso, resultou em sequelas diversas, sendo necessária as cirurgias reparadoras indicadas são: MASTOPEXIA COM IMPLANTES e DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL, materiais médicos e serviços hospitalares, conforme laudo médico de Id. no 107618039 - Pág. 1-3.

A Requerente alega que, tais problemas estão gerando decadência de sua alto-estima, e diante da negativa da requerida em autorizar o procedimento necessário indicado para reparar tais implicações, a mesma busca ordem judicial para ver seu intento garantido.

Nesse sentido, a cirurgia pretendida é de caráter reparador para retirada do excesso de pele flacidez após cirurgia bariátrica e que acarreta vários problemas, tais como, candidíase de pele, mau cheiro local e constantes infecções e dermatites ocasionadas pela umidade nas dobras da pele.

Não obstante o Superior Tribunal de Justiça já tenha se manifestado no sentido de que, em sendo clara e de entendimento imediato, não é abusiva a cláusula que exclui determinado procedimento da cobertura contratual, consagrando a denominada Cláusula limitativa de risco, o fato é que, no contrato existe exclusão da cirurgia com finalidade estética, situação que não se amolda ao caso dos autos, visto que, consoante o laudo médico colacionado no Id. 107618039 - Pág. 3 2, há necessidade (a bem da saúde da autora) de serem realizados os procedimentos cirúrgicos solicitados.

(...)

Nesse diapasão, atrelado a tais fatos resta comprovado nestes autos a probabilidade do direito, primeiro requisito autorizador da medida.

Relativamente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é evidente, vez que se deixar de realizar o procedimento cirúrgico pode causar-lhe lesões definitivas, o que caracteriza o segundo requisito.

A decisão agravada reconheceu a urgência do procedimento cirúrgico por entender que “a cirurgia pretendida é de caráter reparador para retirada do excesso de pele (e) flacidez após cirurgia bariátrica e que acarreta vários problemas, tais como, candidíase de pele, mau cheiro local e constantes infecções e dermatites ocasionadas pela umidade nas dobras da pele” (cf. Id. no 112511159 - Pág. 2).

No entanto, é preciso o reconhecimento de que o quadro clínico da autora/agravada se amolda à definição de caso de urgência/emergência prevista no art. 35-C, I e II, da Lei no 9.656/98, e, portanto, é de cobertura obrigatória independentemente da sua previsão ou não no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, pois implica risco de morte ou lesão irreparável ao paciente, o que torna despicienda qualquer discussão sobre a natureza taxativa ou exemplificativa daquela lista.

Quanto a isso, a Cooperativa/agravante sustenta apenas que “as cirurgias plásticas em pessoas que tenham realizado bariátrica, seja estética ou reparadora, não se enquadram na definição legal de urgência/emergência, inexistindo lastro legal para a concessão da liminar”, e que é inegavelmente estética a natureza do procedimento, pois a autora/agravada “
quer apenas ficar mais bela, de acordo com os padrões estabelecidos pela sociedade, uma vez requer até mesmo próteses de silicone
”.

De fato, há precedentes do eg. STJ admitindo existência de “situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde”, e reconhecendo que “as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador” (AgInt no AREsp no 1.434.014/SP).

Todavia, é imprescindível a demonstração satisfatória do alegado direito à cobertura do procedimento cirúrgico que, de acordo com a jurisprudência do eg. STJ, somente se transmuta do campo estético excluído da cobertura obrigatória pela expressa disposição do art. 10, II, da Lei no 9.656/98 para o campo funcional e reparador quando elucidada sua finalidade terapêutica ou preventiva de outras mazelas físicas, psiquiátricas ou psicológicas.

Analisando os documentos que instruíram o pedido, a situação de urgência/emergência, não restou demonstrada. Há tão somente relatórios médicos indicando a realização da cirurgia pleiteada, notadamente a assertiva de seu médico cirurgião plástico de que “passou a apresentar frouxidão intensa na pele das mamas (e) abdome” e, por isso, vem suportando “problemas emocionais (e) desconfortos físicos” como “mau cheiro e macerações de pele nas dobras” (sic – cf. Id. no 110012813 dos autos de origem). Não consta qualquer recomendação, repita-se, recomendação de urgência cirúrgica, como risco à saúde da paciente, ou explicação adequada dos benefícios que os implantes de próteses mamárias traria para solução do problema relacionado ao excesso de tecido epitelial.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravada com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Ademais, o laudo médico apresentado pela autora/agravada, subscrito pelo médico cirurgião plástico Magno Stefani Cézar (CRM/MT no 2.873), é datado de 10/05/2022, e, além de infirmar a tese de que o procedimento cirúrgico teria natureza reparadora imprescindível, e não estética e optativa, a falta de contemporaneidade desse documento também afasta a presença de perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência requestada

A cirurgia bariátrica da agravada foi realizada em 02/07/2021, ou seja, há quase dois anos, e, mesmo sendo o laudo médico indicativo da cirurgia plástica datado de 2022, a demanda somente foi ajuizada no ano de 2003, cerca de nove meses depois (cf. Id 110012808)

Assim, o próprio transcurso do tempo entre a cirurgia bariátrica, a elaboração dos documentos médicos que instruem a inicial e o ajuizamento da demanda afastam a urgência na realização das cirurgias alegadamente reparadoras almejadas pela autora/agravada.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravada com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada, devendo ser afastada, no momento, a situação de perito de dano grave.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15– FORMAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o laudo psicológico e indicação médica sinalizem a probabilidade do direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia bariátrica implica risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente. Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes.”
(N.U 1018509-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO – OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA - TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – ELEMENTOS AUTORIZADORES EVIDENCIADOS – RECURSO DESPROVIDO. Para a prestação de serviço médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência. Havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida. Recurso desprovido.”
(N.U 1023013-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM RAZÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja probabilidade do direito da agravada, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e relatório médico indicando que se trata de correção “imprescindível para a melhoria na qualidade de vida da paciente”, sem especificar o caráter de urgência e emergência. Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravada com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada. Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.”
(TJ-MT 10088005120228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022).

Diante desse cenário, ante a ausência de um dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, não há como deferir, de pronto, o procedimento pleiteado, já que necessária dilação probatória para a melhor solução da controvérsia, que deverá ocorrer no curso da ação.

Isto posto,
dou provimento
ao recurso para cassar a tutela de urgência deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023